Tribunal: TJMT
Processo: 1010285-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1010285-57.2020
IMPETRANTE: HELIO NISHIYAMA.
PACIENTE: GEORGE ROBERTO BUZETI.
TERCEIRO INTERESSADO: LEANDRO BORGES PACHECO.
HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c DANOS MATERIAIS – ALIMENTOS IMPRÓPRIOS – PRISÃO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR DEFERIDA.
Não se mostra possível a prisão civil em razão do inadimplemento de pensão alimentícia, proveniente de ato ilícito (tentativa de homicídio que resultou em sequelas graves e permanentes). A possibilidade de prisão em razão do inadimplemento de pensão alimentícia, restringe-se à fundada no direito de família.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado HÉLIO NISHIYAMA, em favor do paciente GEORGE ROBERTO BUZETI, aduzindo a existência de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos no 333998.2018.8.11.0051, decretou a prisão do executado pelo período de 60 (sessenta) dias em razão da dívida alimentar discutida nos autos.
Aduz que houve ilegalidade na prisão, pois o Paciente foi demandado em ação cível de “indenização por danos morais c/c danos materiais c/c danos estéticos c/c lucros cessantes c/c com pedido de pensão vitalícia e provisória e obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência incidental” n. 324757.2017.811.0051 (Código 124772), ajuizada em 08/05/2017 por LEANDRO BORGES PACHECO, casado, funcionário público, e HINDIANARA LUANA RODRIGUES LEITE PACHECO, sua esposa, pela suposta prática de ato ilícito consistente em disparo de arma de fogo que atingira LEANDRO BORGES PACHECO, causando-lhe a limitação dos movimentos de membros inferiores.
Informa que em 25.05.2017, o magistrado atuante na Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, deferiu parcialmente a tutela requerida pelo autor, impondo, provisoriamente, ao ora Paciente, a prestação mensal de alimentos correspondente a 5,34 salários mínimos vigentes.
Esclarece que recorreu da sobredita decisão (agravo de instrumento n. 1008266-83.2017.8.11.0000) e, que na data de 22.01.2018, os Autores da mencionada ação cível ingressaram com Execução Provisória de Alimentos indenizatórios, junto à mesma Vara Cível, pugnando para que o Executado fosse intimado para efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
Demais disso, pugnou pelo deferimento do bloqueio on-line nas contas bancárias do Executado, ora Paciente.
Aponta que em 23 de abril de 2020, o magistrado decretou a prisão civil do Paciente, por 60 (sessenta) dias, ressalvando que em caso de pagamento integral da dívida dever-se-ia recolher o mandado de prisão ou expedir o alvará de soltura.
Por fim, ante a ausência dos requisitos para manutenção da decretação da prisão civil do paciente, pede a concessão de liminar para ordenar a revogação do decreto de prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem mandamental.
Com a inicial de Habeas Corpus juntou vários documentos.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Como se sabe, o Habeas Corpus é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder, quando, nos termos do artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal, "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”.
Ao tutelar a liberdade, a ação de índole constitucional visou garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que fosse surpreendido por ato arbitrário que ameaçasse o seu direito de locomoção, prestigiando o disposto no artigo 5o, inciso XV, da CF.
Esclareço que a prisão civil encontra previsão no art. 5°, inciso LXVII, da Constituição Federal, tratando-se de medida excepcional cabível somente na hipótese ali elencada, de forma taxativa, qual seja, o caso do inadimplente de obrigação alimentícia.
Todavia, sua utilização, como meio coercitivo, deve ficar restrita às hipóteses de inadimplemento de dívida de alimentos propriamente ditos, assim entendidos aqueles oriundos do Direito de Família, não se equiparando aos mesmos a pensão alimentícia fixada em razão de responsabilidade civil, de natureza indenizatória.
Compulsando os autos, observo que a causa da prisão do paciente teve origem na inadimplência no pagamento de pensão alimentícia ao qual foi condenado em favor do terceiro interessado, a título de indenização por ilícito civil decorrente de sequelas deixadas decorrentes de uma atentado contra a sua vida.
Diferentemente das demais modalidades de pensão alimentícia, a pensão por alimentos impróprios, tem sua origem em um ilícito civil e guarda em sua essência cunho indenizatório.
Por esta razão, o entendimento doutrinário e jurisprudencial tem sido pacifico, no sentido de que a prisão civil só é aplicável nas hipóteses de alimentos decorrentes da relação familiar.
Entende-se que só é cabível a prisão civil no caso dos alimentos legítimos ou convencionais; não se permitiria a prisão civil, nem a adoção do procedimento próprio da execução de alimentos, quando se tratar de alimentos indenizativos, ou seja, daqueles decorrentes de indenização por ato ilícito (...). (Curso de Direito Processual Civil - volume V - Execução; JÚNIOR, Fredie Didier, DA CUNHA, Leonardo Carneiro, BRAGA, Paula Sarno, DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria; 6a edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 704).
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, ao discorrer sobre o tema, ensina: “Esse regime especial de execução tem por objeto prestação de alimentos, mas não os decorrentes de atos ilícitos. Os únicos que podem ser executados na forma do art. 733 [atual art. 528] são aqueles que têm origem no direito de família, não no direito das obrigações. Devem alimentos uns aos outros os cônjuges, os companheiros e os parentes; só eles podem cobrar o que lhes é devido, sob pena de prisão”. (Novo curso de direito processual civil, vol. 03. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 207).
No mesmo sentido, Yussef Said Cahali: “Mas há consenso no sentido de ser inadmissível a prisão civil por falta de pagamento de prestação alimentícia decorrente de ação de responsabilidade ex delicto; a prisão civil por dívida como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação alimentar, é cabível somente no caso dos alimentos previstos no Direito de Família.” (Dos alimentos. São Paulo: RT, 2006, p. 25)
Igualmente, Maria Helena Diniz: “Se o lesante deixar de pagar a pensão, sua prisão não será decretada, vista que se trata de indenização por ato ilícito” (Curso de Direito Civil Brasileiro- responsabilidade civil. V.7. São Paulo: Saraiva, 2010, p 141.)
E, ainda, Pontes de Miranda: “do dever de alimentar deriva o direito de alimentos, pessoal, razão por que não se podem invocar regras jurídicas do direito das obrigações, analogicamente.” (Tratado de direito de família, volume III, Campinas: Bookseller, 2001, p 65.)
Nesse sentido, em que pesem as alterações advindas por meio do Novo CPC, não houve no novo código qualquer menção à prisão civil.
Assim, conquanto a prisão civil por dívida alimentar conte com previsão constitucional (art. 5o, LXVII) e legal (art. 528, §3o, do CPC), inviável qualquer interpretação que vise à aplicação analógica ou extensiva do dispositivo constitucional, para abarcar hipótese não prevista de prestação alimentar decorrente de ato ilícito, como no caso.
Isso porque, é um meio extremo de coerção do devedor inadimplente, de modo que a interpretação a ser feita deve ser sempre restritiva, a fim de impedir que a lei se torne mecanismo de afronta aos direitos e garantias fundamentais.
Nesse sentido, o STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 101.008 - RS (2018/0186269-2) RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO)
Vistos. Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por J C A contra acórdão do TJRS que denegou a impetração originária manejada com o fim de reconhecer a inviabilidade de utilização da ação executiva de alimentos (e consequente possibilidade de prisão civil) para obrigar o adimplemento de indenização decorrente de ato ilícito. Infere-se dos autos que o recorrente foi condenado em ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, cujo inadimplemento do valor mensal estipulado ensejou o ajuizamento da ação executiva de alimentos. Nas razões do recurso ordinário, o recorrente aduz ser ilegítima a execução de alimentos indenizatórios sob o rito da coerção pessoal, pois esta estaria restrita às ação alimentícias de cunho familiar. É, no essencial, o relatório. O Tribunal de origem firmou entendimento de que é possível, "sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, de determinar a prisão civil do executado por débitos alimentares decorrentes de ato ilícito. Precedente desta Câmara Cível. Inteligência do artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal e dos artigos 139, IV e 528, do CPC" (fl. 96, e-STJ). A premissa reveste-se de plausividade. Contudo, o entendimento jurisprudencial que se firmou antes do advento do Novo Código de Processo Civil foi em sentido contrário. A propósito: "HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a prisão civil decretada por descumprimento de obrigação alimentar em caso de pensão devida em razão de ato ilícito. 2. Ordem concedida." (HC 182.228/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 1o/3/2011, DJe 11/3/2011.) "HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. Quem deixa de pagar débito alimentar decorrente de ato ilícito não está sujeito à prisão civil. Ordem concedida." (HC 92.100/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 1o/2/2008, p. 1.) "HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. A possibilidade de imposição de prisão civil em decorrência de não pagamento de débito alimentar não abrange a pensão devida em razão de ato ilícito. Precedentes. Ordem concedida." (HC 35.408/SC, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 314.) Com efeito, sopesando entre a plausividade do entendimento de origem e a jurisprudência firmada no STJ, deve-se inclinar, em sede liminar, pelo acolhimento desta, pois em jogo a liberdade do recorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para, até ulterior manifestação do relator do presente writ, determinar a suspensão de eventual ordem de prisão. Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça a quo e ao Juízo de primeiro grau, encaminhando-lhes cópia desta decisão. Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para emitir parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 30 de julho de 2018. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Vice-Presidente, no exercício da Presidência (Ministro HUMBERTO MARTINS, 03/08/2018)
HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a prisão civil decretada por descumprimento de obrigação alimentar em caso de pensão devida em razão de ato ilícito. 2. Ordem concedida. (STJ, HC 182228/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01/03/2011).
“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. Quem deixa de pagar débito alimentar decorrente de ato ilícito não está sujeito à prisão civil. Ordem concedida.” (HABEAS CORPUS No 92.100 - DF - 2007/0236909-1, Relator Ministro ARI PARGENDLER, j. em 13/11/2007).
"HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. A possibilidade de imposição de prisão civil em decorrência de não pagamento de débito alimentar não abrange a pensão devida em razão de ato ilícito. Precedentes. Ordem concedida" (HC 35.408-SC, Rel. Min. Castro Filho, j. em 19/10/2004).
“Alimentos. Prisão. A possibilidade de determinarse a prisão, para forçar ao cumprimento de obrigação alimentar, restringe-se à fundada no Direito de Família. Não abrange a pensão devida em razão de ato ilícito” (Recurso Especial no 93.948-SP, Relator Ministro Eduardo Ribeiro, j. em 09/04/1998).
Desta forma, por ora, creio que não se mostra possível a prisão civil em decorrência de dívida oriunda de inadimplemento de pensão alimentícia, quando o pensionamento tem origem em obrigação proveniente de ato ilícito, como no caso em análise, sem qualquer liame com o instituto do Direito de Família.
Com tais fundamentos, tem-se que o rito do art. 528 do Código de Processo Civil não é aplicável às execuções de sentença na qual foram fixados alimentos em decorrência da prática de ato ilícito civil.
Com estas considerações, DEFIRO o pedido liminar, para conceder a ordem de Habeas Corpus para afastar preventivamente a possibilidade de prisão do paciente, em razão da dívida aqui discutida.
Requisitem-se informações à autoridade tida como coatora, no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR